Tribunal: STF
Processo: ADI 482
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-25
Data de publicação: 1991-04-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto n. 16.543,  de
5.4.1991, do Estado do Rio de Janeiro, que limita  temporariamente  o
montante do pagamento aos  servidores  estaduais.  Possui  relevância
jurídica a sustentação de infringir o diploma referido os  arts.  7.,
VI e X, e 37, XV, ambos da  Constituição.  Não  e,  também,  possivel
deixar de reconhecer o "periculum  in  mora",  pois  e  inequivoco  o
prejuizo imediato  que  representa,  aos  servidores  atingidos  pelo
Decreto n. 16.543/1991, do Estado do Rio de Janeiro, a retenção,  sem
Lei, de parcela dos vencimentos devidos, cada mes, com  base  em  lei
vigorante, gerando, assim, indiscutiveis  consequencias  negativas  a
manutenção, pelos servidores atingidos, das condições de vida pessoal
e  familiar,  sob  o  ponto  de  vista  financeiro.  Medida  cautelar
deferida, para suspender, "ex nunc"  e  até  o  julgamento  final,  a
eficacia do Decreto n. 16.543, de  5.4.1991,  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro.